Tribunal: TJSP
Processo: 1126271-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade contratual c.c ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva e indenização por dano moral e repetição de indébito. Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Alto risco do negócio. Aplicação de entendimento firmado pelo E. STJ. Restituição em

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade contratual c.c ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva e indenização por dano moral e repetição de indébito. Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade rejeitada. Abusividade dos juros remuneratórios. Inocorrência. Alto risco do negócio. Aplicação de entendimento firmado pelo E. STJ. Restituição em dobro. Inadmissibilidade. Danos morais. Inocorrência. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso da autora desprovido, provido o apelo da ré.